Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736058-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TICKET SERVIÇOS S/A em face de CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700222-53.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de pesquisas de bens. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Ciente do resultado infrutífero da pesquisa Sisbajud (teimosinha) - id 244849769. Requer a parte exequente a consulta DIMOF, DECRED, DOI, DIMOB, DITR e SREI do executado. Ocorre que se trata de providência inócua, na medida em que tais sistemas não se destinam à localização de bens suscetíveis de constrição, limitando-se à obtenção de informações sobre movimentações financeiras pretéritas. Outrossim, registre-se que o sistema SREI, é acessado pelo endereço eletrônico &lt;https://registradores.onr.org.br/&gt; e destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Consequentemente, fica, por oportuno, indeferida a consulta ao sistema ONR (sucessor do ERIDF), uma vez que se destina apenas à parte beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Além disso, é de conhecimento que o processo em sua fase executiva promove-se no interesse do credor, que deverá diligenciar a tempo e a modo no intento de satisfazer seu crédito, não podendo transmudar tal obrigação ao Judiciário, que atento ao princípio da cooperação, já autorizou a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo, restando, contudo, infrutíferas. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, pois o registro dos dados é obrigatório pelas instituições financeiras e, de outro turno, a consulta ao Sistema é restrito, exigindo-se autorização específica do cliente bancário. 2. É atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241507, 07005629820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, indefiro o pedido. Promova o credor o andamento do feito, indicando precisamente bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito. Advirto que eventuais diligências já autorizadas e efetivadas por este Juízo, não serão novamente deferidas, sem que tenha havido a modificação da situação de ato que as fundamentou. Observo, por fim, que a prescrição intercorrente se encerrará em 29/05/2027. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que as diligências requeridas contribuem para a celeridade processual e para a efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta a necessidade de cooperação do juízo, ressaltando a aplicabilidade dos artigos 772, inc. III e 139, inc. IV, ambos do CPC. Acrescenta que há elementos suficientes para levantar suspeitas sobre a ocultação de patrimônio pela parte executada, pois apesar da ausência de bens declarados, é induvidosa a sua movimentação financeira. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a realização de diligências para se obter informações sobre Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Movimentações Financeiras (DIMOF), Operações com cartão de crédito (DECRED) e perante o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Subsidiariamente, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para ser determinada a expedição de ofícios. Por fim, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Embora o Código de Processo Civil imponha a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu artigo 6o, a finalidade do processo de execução é a satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Nesse sentido, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Assim, esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. No caso, não observo haver verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de consulta ao SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, por se tratar de sistema de busca de imóveis registrados em nome do devedor acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Constitui, pois, forma de pesquisa que não exige a intervenção judicial. Além disso, no que tange ao DIMOB- Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, trata-se de sistema que tem o escopo de fiscalização de negócios imobiliários e foi instituído pela Receita Federal. Não se destina, pois, à consulta de bens penhoráveis. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa no 811/2008 da Receita Federal do Brasil (RFB). Trata-se de declaração que deve ser obrigatoriamente apresentada pelos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, além das instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio. Essas instituições devem prestar informações à Receita Federal sobre as operações financeiras elencadas no art. 2o da Instrução Normativa no 811/2008 da Receita Federal do Brasil (RFB). As referidas informações devem identificar os titulares das operações financeiras pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e os montantes movimentados. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) foi instituída pela Instrução Normativa no 341/2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF) e deve obrigatoriamente ser apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, que deverão prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e apresentar a identificação dos usuários, de seus serviços e os montantes movimentados. As diligências requeridas não demonstram utilidade para a satisfação do crédito porque as pesquisas referentes às Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não atingem a finalidade pretendida, qual seja, a localização de bens penhoráveis. Destaco julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973681, 0731153-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, por não observar a pertinência das diligências requeridas para a localização de bens penhoráveis. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 16:37:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador